Tribunal: TJBA
Processo: 8045665-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045665-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO COSTA SILVA Advogado(s): JESSICA DA SILVA SANTANA, REIJANE BARBOSA DE AGUIAR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por ANTÔNIO COSTA SILVA contra suposto ato coator do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos seus proventos de aposentadoria, correspondente ao posto superior ao que ocupava na ativa. O impetrante é Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia e foi transferido para a reserva remunerada em 07/05/1979. Argumenta que a GCET, de natureza geral, deve ser estendida aos inativos, conforme previsão legal. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações sustentando a legalidade dos atos administrativos. O Estado da Bahia alegou decadência, prescrição do fundo de direito, ausência de prova pré-constituída e a existência de Mandado de Segurança coletivo sobre o tema. II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de extensão da GCET ao impetrante, considerando-se seu caráter geral, a aplicação do princípio da paridade entre ativos e inativos e a previsão do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que garante aos policiais militares inativos a remuneração do posto imediatamente superior. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo relacionado a pagamento de gratificação tem natureza de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. A GCET possui caráter geral, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares ativos sem exigência de critérios específicos, conforme reconhecido pelo TJBA em precedentes da Seção de Direito Público. O princípio da paridade, previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, assegura a extensão da gratificação aos inativos, evitando distorções remuneratórias entre servidores em situações equivalentes. Não há afronta ao art. 169 da Constituição Federal, pois a previsão orçamentária para o pagamento da GCET deve ser considerada na própria legislação que estabeleceu o benefício. IV. Dispositivo e tese Mandado de Segurança concedido. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter geral e deve ser estendida aos policiais militares inativos, em observância ao princípio da paridade." "A implementação da GCET aos inativos deve respeitar o percentual correspondente ao posto superior, conforme previsto no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102 e 110-D. Jurisprudência relevante citada: Tema 0810/STF; Tema 905/STJ; AgInt no RMS 55.709/PI; AgInt no RMS 52.086/RS; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8045665-82.2023.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante ANTÔNIO COSTA SILVA e impetrados Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.